Tribunal: TJMT
Processo: 1003797-40.2023.8.11.0046
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003797-40.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[FRANCISCO LEITE DE JESUS - CPF: 854.377.431-49 (APELANTE), WEDSLEY LUZ DO AMARAL - CPF: 036.487.281-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS VINICIUS TAVARES MANHAES - CPF: 123.079.097-70 (TESTEMUNHA), FERNANDO DANTAS FAGUNDES - CPF: 066.213.445-11 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PERIGO ATUAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 16,
caput
, da Lei no 10.826/03.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal abrange: (i) reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade, fundamentada em tentativa de roubo pretérita e alegada vulnerabilidade de morador de zona rural; (
ii
) absolvição por atipicidade material da conduta mediante aplicação do princípio da insignificância
,
e (
iii
) afastamento
da pena de prestação de serviços à comunidade, mantendo-se apenas a prestação pecuniária.

III. Razões de decidir

3.
A configuração do estado de necessidade exige a comprovação de perigo atual e inevitável, nos termos do art. 24 do Código Penal. No caso concreto, inexistem elementos concretos que demonstrem perigo efetivo e atual, tratando-se de temor subjetivo e hipotético lastreado em evento pretérito
ocorrido há aproximadamente
dois
anos
.

4.
O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é de perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se pelo simples fato da posse ou transporte do armamento sem autorização legal, independentemente de ameaça a terceiros ou efetivo risco à segurança pública.

5.
A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes previstos na Lei no 10.826/2003, por se
tratar
de delitos de perigo abstrato que tutelam a segurança pública e a paz social.

6.
A prestação de serviços à comunidade integra o sistema de substituição de penas previsto no art. 44, §2o, do Código Penal, sendo inviável seu afastamento em razão de alegada incompatibilidade profissional, cabendo ao Juízo da Execução Penal a adequação dos horários de cumprimento.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1.
O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se independentemente do uso efetivo do armamento ou da demonstração de lesão concreta ao bem jurídico tutelado.

2
. A inaplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes do Estatuto do Desarmamento decorre da natureza de perigo
abstrato dos delitos, nos quais o legislador presume
juris et de jure
a potencialidade lesiva da conduta.

3
. A alegação de incompatibilidade profissional não justifica o afastamento da prestação de serviços à comunidade, competindo ao Juízo da Execução Penal a adaptação dos horários de cumprimento.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XLVI; CP,
arts
. 23, I, 24, 44, §2o, 59 e 68; Lei no 10.826/03, art. 16,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 229413
AgR
, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1a Turma, j. 02.10.2023; STJ,
AgRg
no HC 729.926/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 17.05.2022;

TJMT, N.U 0001597-98.2018.8.11.0031, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, j. 28.04.2025; TJMT, N.U 1015921-38.2021.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, j. 08.12.2022; TJMT, N.U 1000454-77.2021.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva,
3a Câmara Criminal
, j. 01.02.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003797-40.2023.8.11.0046

APELANTE: FRANCISCO LEITE DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

FRANCISCO LEITE DE JESUS

contra sentença proferida pelo Juízo da
Primeira Vara da Comarca de Comodoro
/MT que, nos autos da Ação Penal no
1003797-40.2023.8.11.0046
,
condenou
o réu
à pena de

3 (três) anos de reclusão
,

em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos,
além de
10 (dez) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 16,
caput
, da Lei no 10.826/03.

Em suas

razões recursais

(id.
325260423
)
,
a
defesa técnica
constituída em favor
do apelante
, requer, em síntese:

1)
a absolvição com fundamento na excludente de ilicitude do estado de necessidade, argumentando que o apelante portava a arma de fogo registrada em razão de perigo atual e concreto, somado à condição de vulnerabilidade de morador de zona rural com menor policiamento
;

2)
a absolvição pela atipicidade material da conduta mediante aplicação do princípio da insignificância,
alegando mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, primariedade, arma registrada e contexto de autoproteção
,
ou, subsidiariamente,
3)

o afastamento da pena de prestação de serviços à comunidade, mantendo-se apenas a prestação pecuniária,
sustentando
que o cumprimento da primeira prejudicaria seu sustento por ser trabalhador autônomo.

Em contrarrazões (id.
325260427
), a
2a
Promotoria de Justiça
de
Comodoro
rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id.
328052894

–
1
5
a Procuradoria de Justiça,
Exm
a

Sr
a

Dr
a

Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto

– Procurador
a
de Justiça
).

É o
R
elatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo o essencial da peça acusatória

(id.
325260393
):

“
[...]

No dia 26 setembro de 2023, por volta das 17h00min, na BR 364 em

Campos de Júlio/MT, o denunciado FRANCISCO RAMALHO DOS SANTOS, ciente da ilicitude e

reprovabilidade de sua conduta, possuía 09 munições de calibre 357 de uso restrito e 01

(um) revólver Taurus de calibre 357, em desacordo com a determinação legal ou

regulamentar, consoante laudo pericial no o 532.2.13.8999.2023.144001-A01 de ID

133193333.

Consta nos autos que, na data e horário acima mencionado, foi dada

ordem de parada pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal para o veículo que o suspeito

se encontrava, com a finalidade de proceder a fiscalização de trânsito.

Neste momento, notou-se um volume compatível com uma arma na

cintura do envolvido, e perguntado se seria uma arma, ele afirmou que sim. Desse modo,

os agentes retiraram a arma municiada e pronta para uso, com 5 munições juntamente com

mais 4 munições no bolso.

Impende mencionar que o indiciado possuía o registro da referida

arma, mas não possuía o porte federal. Assim sendo, Francisco foi conduzido para o polícia

civil de Campos de Júlio/MT.

ANTE O EXPOSTO, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência

FRANCISCO LEITE DE JESUS como incurso nas sanções dos crimes
previstos ,
no artigo 16,

caput da Lei Federal no 10.826/03

[...]
”

O
magistrado

de origem
julgou procedente a exordial acusatória,
conden
ando

o recorrente

à
pena
de
3 anos de reclusão
,

em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos
[
prestação pecuniária
e prestação de serviços à comunidade
]
,
além de
10 dias-multa, como incurso nas sanções do art. 16,
caput
, da Lei no 10.826/03

(id.
325260420
)
.

1. Do Estado de Necessidade

A

defesa
,
neste grau de reexame
,
sustenta

a existência de excludente de ilicitude fundada no estado de necessidade, nos termos dos artigos 23, I, e 24, do Código Penal.

Argumenta que
o apelante
portava a arma de fogo com o intuito exclusivo de proteger sua integridade física e seu patrimônio, em razão de tentativa de roubo sofrida em sua propriedade rural em 17 de novembro de 2021, evento traumático que gerou fundado e constante temor por sua vida e de sua família.

Aduz, ainda, que a condição de morador de zona rural, local sabidamente com menor policiamento e maior vulnerabilidade, intensifica a percepção de perigo iminente.

Afirma que, no dia dos fatos, deslocava-se de sua chácara para uma fazenda vizinha, a cerca de 1km de distância, para supervisionar um serviço e levar combustível a seus funcionários, levando consigo sua arma devidamente registrada como forma de se precaver contra nova e eventual investida criminosa.

Contudo, ao compulsar o
espelho dos
autos, concluo que a irresignação não comporta provimento.

A configuração do estado de necessidade pressupõe a presença concomitante de determinados requisitos legais, notadamente: I) perigo
atual e inevitável; II) não provocação voluntária pelo agente; III) proteção de direito próprio ou alheio
,
e IV) proporcionalidade entre o bem sacrificado e o bem preservado.

No caso dos autos, observa-se a ausência do requisito essencial de perigo atual.

O recorrente fundamenta sua conduta em evento pretérito ocorrido em novembro de 2021 e receio de futuros ataques, sem apresentar elementos probatórios concretos que indiquem a existência de perigo efetivo e atual
no momento em que
portava o armamento em setembro de 2023, transcorridos quase dois anos do evento alegado.

A análise dos autos revela que a situação descrita pelo apelante configura,
quando muito
, um temor subjetivo e hipotético de futura agressão, o que não caracteriza o perigo atual exigido pelo art. 24 do
CP
.

Não há evidências de que o apelante estivesse sendo efetivamente perseguido ou ameaçado no momento da apreensão da arma.

Ness
e

contexto
, observo que a prova oral colhida em juízo não demonstrou a existência de perigo concreto e atual
,
conforme bem destacado pelo magistrado
a quo

(
id.
325260420
):

“
Em juízo,
a testemunha PRF Marcos Vinicius Tavares
Manhaes
relatou que durante uma fiscalização de rotina na BR-364, abordaram o suspeito Francisco Ramalho dos Santos,
que estava com a arma na cintura e munições no bolso. Francisco foi conduzido à delegacia sem oferecer resistência
.

A
testemunha Antônio Marco Maldonado Ferreira
detalhou que,
devido a problemas de segurança na região, instalou câmeras em sua chácara para monitorar a movimentação de pessoas desconhecidas
. Ele mencionou que a instalação foi motivada por tentativas de roubo na área. Antônio explicou que as câmeras foram instaladas para monitorar tanto a frente quanto o fundo da sua chácara, permitindo observar a movimentação de veículos e pessoas desconhecidas no local.
A testemunha relatou que, após um atentado
na casa de Francisco (réu) em 2021, a região ficou mais cautelosa para aumentar a segurança
.

A
testemunha de defesa Maicon Leandro Ribeiro Dos Santos
, que é policial militar em Campos de Júlio/MT relatou que
houve uma tentativa de roubo em 2021 na casa do acusado
. Maicon lembrou que aproximadamente três pessoas estavam envolvidas na tentativa de roubo. Maicon relatou que, após a tentativa de roubo, uma pessoa vestida como freira foi à delegacia de polícia civil e militar para perguntar sobre o ocorrido. A pessoa estava preocupada com a possibilidade de seu filho estar envolvido e ter morrido na situação. Maicon mencionou que a presença da pessoa vestida como freira causou preocupação na comunidade, pois ela estava vestida de maneira incomum e fez perguntas sobre o homicídio ocorrido durante a tentativa de roubo. Doutor Edson perguntou a Maicon sobre o histórico criminal da pessoa envolvida na tentativa de roubo. Maicon confirmou que a pessoa já era conhecida da justiça por cometer vários crimes e fazer parte de facções criminosas.

Ao ser interrogado em juízo, Francisco Leite de Jesus confirmou que as armas foram encontradas com ele e explicou que adquiriu o armamento legalmente pelo SINARM para sua segurança na chácara
. Francisco afirmou que apresentou toda a documentação legalizada da arma quando foi abordado pela PRF, confirmando que estava tudo em ordem.
Francisco explicou que se locomoveu com a arma porque precisava ir até a fazenda e retornar, temendo pela sua segurança devido às movimentações suspeitas na chácara
.
[...]”

Todavia, tais depoimentos apenas confirmam o evento pretérito, sem evidenciar qualquer ameaça concreta, atual ou iminente
no momento em que
o apelante foi abordado portando a arma de fogo em via pública.

Ademais, mesmo que se considerasse a necessidade de resguardar sua integridade física e patrimônio, o ordenamento jurídico prevê, no
Estatuto do Desarmamento
[
Lei 10.826/03
]
, mecanismos adequados para o exercício legítimo desse direito, mediante os procedimentos de registro e concessão de porte pela Polícia Federal, nos termos dos artigos 4o e 10 da referida
lex
.

Dessa forma, o
apelante optou por não buscar os meios legais disponíveis para obtenção do porte de arma de fogo, preferindo portar o armamento sem a devida autorização.

Ademais, vale ressaltar que o
ordenamento jurídico brasileiro não admite a figura do estado de necessidade permanente ou preventivo.

A excludente pressupõe situação concreta de perigo no momento da ação, não mero receio futuro ou lembrança de evento passado.

Se assim fosse, todas as vítimas de crimes violentos estariam autorizadas a portar armas ilegalmente de forma indefinida, o que esvaziaria completamente a política de controle de armas de fogo estabelecida pelo Estatuto do Desarmamento.

Nessa linha de raciocínio, alinha-se o entendimento desta Egrégia Primeira Câmara Criminal:

“
A mera alegação de estado de necessidade, por si só, não é suficiente para demonstrar qualquer situação concreta de perigo à vida do apelante, notadamente porque a Defesa não produziu, na fase policial ou em Juízo, qualquer prova convincente nesse sentido que justificasse a posse da arma e das munições
. 5. Para a caracterização do estado de necessidade é imprescindível que esteja demonstrado
perigo atual e iminente à vida do agente ou de terceiros, não provocado por sua vontade, por ser “condição essencial ao reconhecimento da excludente de ilicitude, nos termos do artigo 24, do Código Penal
”. 6. A posse irregular de arma de fogo e munições de uso restrito é crime de
perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório
.
[...]” (TJMT, N.U 0001597-
98.2018.8.11.0031,
Rel. Des.
Marcos Machado
,
1a
Câmara Criminal,
j.
28
.
04
.
2025,
DJ
e
28
.
04
.
2025
)

Outrossim, a Segunda Câmara Criminal desta Corte já assentou que
“
é
insuficiente para que se reconheça a incidência da excludente de estado de necessidade (art. 24 do CP) a
alegação genérica de que o réu portava artefato bélico para se proteger de eventual ameaça, porquanto ausente lastro probatório mínimo nos autos que possa amparar a tese
.
”
(TJMT, N.U
1015921-38.2021.8.11.0042,
Rel. Des.
Rui Ramos Ribeiro
,
2a
Câmara Criminal,
j.
08
.
12
.
2022,
DJ
e
08
.
12
.
2022
)

Logo, não se pode admitir o argumento de que o porte ilegal de arma seria justificado pelo estado de necessidade, mormente diante da ausência de comprovação de perigo atual e da inobservância das normas legais que regulamentam o porte de armas no Brasil.

2. Do Princípio da Insignificância

No que se refere à alegação de atipicidade da conduta mediante aplicação do princípio da insignificância, sustentada pelo argumento de que a arma de fogo foi portada apenas para autoproteção, sendo o apelante primário, possuindo a arma devidamente registrada e sem causar lesão concreta à segurança pública, entendo que a tese defensiva, igualmente, não prospera.

O tipo penal previsto no art. 16 da Lei no 10.826/2003 é um crime de perigo abstrato e de mera conduta.

A simples prática de um dos núcleos verbais descritos no tipo penal,
“
possuir,
deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar
”
, é suficiente para sua consumação, independentemente da ocorrência de dano efetivo à segurança pública.

Nesse contexto, a ausência de uso indevido ou a inexistência de ameaça a terceiros não descaracteriza a ilicitude da conduta.

O bem jurídico tutelado pela norma não é a incolumidade física individual, mas sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de arma de fogo de uso restrito sem autorização legal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica e reiterada no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes previstos na Lei no 10.826/2003, sejam eles de posse ou de porte ilegal de arma de fogo, munição ou acessórios, independentemente de serem de uso permitido ou restrito.

Isso porque os delitos previstos no Estatuto do Desarmamento são classificados como crimes de perigo abstrato, nos quais o legislador presume
juris et de jure
a potencialidade lesiva da conduta ao bem jurídico tutelado.

Sobre o tema
, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que
:

“
A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que
a “posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública
” (RHC 128.281, Rel. Min. Teori Zavascki).
[...]”
(STF, HC 229413
AgR
,
Rel. Min.
Luís Roberto Barroso
,
1a
Turma, j
.
02
.
10
.
2023,
p.
16
.
10
.
2023)

Em consonância com o entendimento consolidado
,
segue o
entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
:

“
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos
arts
. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do
armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social
, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo.
Por esses motivos,
via de regra
, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de
porte de arma de fogo ou munição
.
[...]” (STJ,
AgRg
no HC n. 729.926/PR,
Rel
. Min.
Ribeiro Dantas,
5a
Turma, j
.
17
.
5
.
2022,
DJe
de 20
.
5
.
2022)

A circunstância de o apelante ser primário e possuir a arma devidamente registrada, embora relevante para fins de dosimetria da pena, não afasta a tipicidade material da conduta nem autoriza a aplicação do princípio da insignificância.

O
utrossim, o
registro da arma, embora demonstre certa preocupação com a legalidade, não afasta a ilicitude do porte desautorizado, uma vez que são institutos jurídicos absolutamente distintos, com finalidades e requisitos próprios.

O registro permite a manutenção da arma de fogo no local de residência ou trabalho do proprietário, ao passo que o porte autoriza sua condução em via pública, circunstância que exige avaliação específica e criteriosa por parte da autoridade policial federal competente.

Destarte, a simples conduta de portar arma de fogo de uso restrito sem autorização legal já representa, em si mesma, grave risco à coletividade, independentemente das circunstâncias subjetivas do agente ou de suas motivações pessoais.

Não há falar, portanto, em atipicidade material da conduta, devendo ser mantida a condenação do apelante nos termos da sentença recorrida.

3. Da Prestação de Serviços à Comunidade

Por fim, em caráter subsidiário, a defesa requer o afastamento da pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade, mantendo-se apenas a prestação pecuniária, sob o argumento de que o cumprimento da primeira prejudicaria o trabalho e o sustento do apelante e de sua família, por ser trabalhador autônomo.

Também neste ponto, a pretensão defensiva não merece acolhida.

O juízo sentenciante aplicou corretamente o sistema trifásico de dosimetria da pena previsto no art
.
68 do
CP
, fixando a
definitiva
no mínimo legal de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, em virtude da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o magistrado verificou a presença de todos os requisitos do art
.
44 do
CP
.

Com efeito, a redação do
art
.
44, §2
o
, do
CP
, é expressa ao determinar que, na condenaç
ão

“
superior a um ano
, a pena privativa de liberdade pode ser substituída
por uma pena restritiva de direitos e multa
ou
por duas restritivas de direitos
”
,
critério este corretamente observado pelo juízo sentenciante
.

Ademais, o fato de o apenado exercer atividade laborativa em regime autônomo não inviabiliza o cumprimento da prestação de serviços à comunidade, tampouco acarreta prejuízo ao seu sustento, considerando que o Juízo da Execução Penal levará em conta tais peculiaridades, podendo adequar os horários para o cumprimento da pena.

A prestação de serviços à comunidade
[
art
.
46 do
CP]
, consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado, em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho
,
nos termos do
§3
o
do
mesmo
dispositivo
:

“
§3
o
As tarefas a que se refere o § 1
o

serão atribuídas conforme as aptidões do condenado
, devendo ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação,
fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho
.
”

Demais disso
, a Lei de Execução Penal, em seu art
i
go 149, §1
o
, prevê que o juízo da execução deverá estabelecer os horários e as condições de cumprimento da prestação de serviços de forma compatível com a rotina do condenado.

Esta
Egrégia Corte já assentou que
:

“
Quanto à prestação de serviço à comunidade, a escolha da pena e sua adequação à realidade do quinto apelante deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, responsável por definir a entidade beneficiada e a forma de cumprimento, não havendo, na espécie, elementos suficientes para descaracterizar a aplicabilidade da pena nesta instância
. [...]
A prestação de serviço à comunidade é fixada a critério do magistrado, podendo ser
adaptada pelo Juízo da Execução Penal às condições do apenado, sem comprometer sua natureza punitiva e ressocializadora
. [...]” (TJMT, N.U 1000454-77.2021.8.11.0055,
Rel. Des.
Luiz Ferreira
d
a Silva
,
3a Câmara Criminal
,
j.
01
.
02
.
2025,
DJ
e
01
.
02
.
2025)

“
A simples alegação de incompatibilidade entre atividade profissional e a prestação de serviços à comunidade não justifica a modificação da pena, sendo possível a adaptação da forma de cumprimento conforme art. 148 da LEP
. [...]” (TJMT, N.U 1014874-19.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Paulo Sergio Carreira
d
e Souza
,
2a
Câmara Criminal,
j.
22
.
08
.
2025,
DJ
e
22
.
08
.
2025)

Dessa forma, não há razão jurídica que justifique o afastamento da pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas
,
no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025